Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA APRESENTADO POR OLESIAS ALVES DE SOUZA. EMBARGOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA ACÓRDÃO O QUAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença individual de ação coletiva.
2. O acórdão embargado negou provimento ao recurso distrital e manteve a decisão de origem ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar: (i) a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; (ii) a existência de anatocismo na incidência da SELIC sobre o montante consolidado; e (iii) a metodologia de aplicação da taxa SELIC sobre débitos anteriores à EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a metodologia de cálculo da taxa SELIC, consignando a aplicação prospectiva do novo índice a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado anterior, e fundamentou inexistir anatocismo ou bis in idem, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão legislativa.
5. A decisão demonstrou haver mera sucessão temporal de critérios de atualização monetária, sem capitalização de juros. O índice anterior (IPCA-E acrescido de juros da poupança) vigeu até novembro/2021, sendo substituído pela SELIC a partir de dezembro/2021, por força da EC no 113/2021.
6. Quanto à alegada omissão sobre a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, o acórdão consignou expressamente haver presunção de constitucionalidade dos atos normativos, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade, e mencionou a ausência de decisão do STF suspendendo os efeitos da legislação impugnada ou determinando sobrestamento dos processos sobre a matéria (Tema no 1.349/STF).
7. A decisão recorrida abordou de forma clara e suficiente a base de cálculo da SELIC, afirmando dever incidir sobre o débito consolidado anterior, correspondente ao principal corrigido acrescido de juros moratórios, conforme determina o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e o art. 3o da EC no 113/2021.
8. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado anterior à EC no 113/2021, correspondente ao principal corrigido acrescido de juros moratórios, configura sucessão legislativa de critérios de atualização monetária, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, j. 16.10.2006.